Tribunal: TJDFT
Processo: 0734800-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESPÓLIO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO PRÉVIA NO INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que que reconheceu a impossibilidade de prosseguimento da execução por ausência de inventário da devedora e afirmou que eventual penhora do imóvel depende de autorização do Juízo do inventário, ao qual o ato será vinculado, com posterior extinção do processo executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a execução pode prosseguir diretamente contra o espólio do devedor falecido independentemente da prévia habilitação do crédito no juízo do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 779, inc. II, do Código de Processo Civil autoriza a propositura de execução contra o espólio, o que lhe confere legitimidade para responder pelas dívidas do falecido até os limites do patrimônio herdado.
4. O art. 642 do Código de Processo Civil, que faculta ao credor requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis, não impõe a habilitação como requisito obrigatório para a propositura ou prosseguimento da execução.
5. A autonomia processual do credor permite a escolha da via processual mais eficaz à satisfação do crédito, que não pode ser obstada pela ausência de inventário ou por exigência de habilitação prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “É admissível o prosseguimento da execução diretamente contra o espólio do devedor falecido, independentemente de prévia habilitação do crédito no juízo do inventário.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 642, 687, 779, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0716018-15.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 8.10.2025.